Tribunal: STF
Processo: ARE 1358488
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE IPVA - LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - LEI ESTADUAL 14.937103. 



    A Lei Estadual 14.937/03, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, é expressa ao dispor, em seu art. 4º, que "contribuinte do IPVA é o proprietário do veiculo automotor", atribuindo ao devedor fiduciário, em seu art. 5°, a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Não provido.”  




    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11, fl. 3), foram rejeitados, com imposição de multa ao embargante (Vol. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o BANCO PAN S.A. sustenta que houve violação ao artigo 155, III, da CF/1988.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Aduz, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos até julgamento do mérito do Tema 685 (Vol. 20, fl. 31).



    Após o julgamento do precedente paradigma, o Juízo de origem afastou a sua aplicação à hipótese dos autos. Na sequência, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que incide o óbice da Súmula 280/STF, bem como por ser incabível o recurso com fundamento na alínea “d”, do artigo 102, III, da CF/1988 (Vol. 24).



    No Agravo (Vol. 26), a parte recorrente defende a aplicação do Tema 685, bem como a não incidência da Súmula 280/STF ao caso.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma 



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 10):



    “Trata-se de embargos à execução fiscal que pretende o apelante afastar a cobrança do IPVA relativamente aos exercícios fiscais de 2010 e 2011. 



    (…)



    De outra parte, no que se refere à alegação de ausência de legitimidade passiva por ser mero credor fiduciário, a matéria tal como decidida pelo digno Juízo de 1º Grau, já foi, por diversas vezes debatida neste Tribunal, não havendo dúvida de que o credor fiduciário mantém o domínio resolúvel e a posse indireta do bem objeto da imposição Tributária, de modo que o art. 4º da Lei Estadual 14.237/03 é taxativo no sentido da responsabilidade do agravante pela obrigação tributária principal decorrente do IPVA incidente sobre o veículo alienado, tal como declinado pelo digno Juízo.



    (…)



    Neste contexto, patente a legitimidade do apelante para configurar no pólo passivo da execução.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021 – grifo nosso)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente